Tribunal: TJSP
Processo: 1008358-44.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação revisional de contrato - juros remuneratórios - laudo produzido unilateralmente que não demonstra, de forma cabal, a divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a efetivamente aplicada - tarifa de avaliação de registro de contrato - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema 958 do Superior Tribunal de Justiça - prestação dos serviços comprovada - valores que

Ementa:
Ação revisional de contrato - juros remuneratórios - laudo produzido unilateralmente que não demonstra, de forma cabal, a divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a efetivamente aplicada - tarifa de avaliação de registro de contrato - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema 958 do Superior Tribunal de Justiça - prestação dos serviços comprovada - valores que não se mostram abusivos - seguro prestamista - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema 972 do Superior Tribunal de Justiça - serviço contratado em instrumento apartado - "venda casada" não caracterizada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.